Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-90.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004100-90.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Regime inicial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (EMBARGANTE), MAYKON DOUGLAS MOREIRA DE MORAIS - CPF: 064.334.841-74 (EMBARGANTE), JUIZO DA SÉTIMA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1 (EMBARGADO), JOAO ANDRE DA SILVA LEAL - CPF: 062.736.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR SOUZA DA SILVA - CPF: 074.843.351-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS E SÚMULAS. MATÉRIA EFETIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento liminar do
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar eventual omissão do acórdão embargado quanto aos dispositivos legais e enunciados sumulares invocados pela defesa; e (ii) analisar o cabimento do prequestionamento em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

4. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os pontos suscitados pela parte, com fundamentação suficiente e idônea à sustentação da conclusão adotada, ainda que sem referência expressa a cada dispositivo legal invocado.

5. O pedido de prequestionamento não é cabível em embargos de declaração quando não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou enunciados sumulares quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a controvérsia jurídica submetida a julgamento. 3. O acolhimento de pedido de prequestionamento em embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, arts. 619, 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440; TJMT, EDcl no AgEx n. 1008874-03.2025.8.11.0000; TJMT, EDcl n. 0003403-04.2019.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maykon Douglas Moreira de Morais
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento liminar da petição inicial do
Habeas Corpus
n. 1004100-90.2026.8.11.0000, ao fundamento de inadequação da via eleita e inexistência de ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Sustenta a ocorrência de omissão no julgado, consistente na ausência de pronunciamento expresso acerca dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, dos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal e das Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, o que inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias.

Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão apontada, bem como o pronunciamento específico acerca da impossibilidade de fixação de regime inicial fechado sem fundamentação concreta, do cabimento do
habeas corpus
para correção de constrangimento ilegal manifesto na dosimetria da pena e da viabilidade de concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Código de Processo Penal dispõe, em seu art. 619,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo objeto é exclusivamente a integração ou aclaração do julgado, sendo vedada a sua utilização como substitutivo de recurso tendente à reforma do mérito, à reavaliação do conjunto probatório ou ao rejulgamento da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado. (...) O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. (TJMT, EDcl no AgEx n. 1008874-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 27/06/2025).

Sustenta-se que o acórdão embargado teria sido omisso ao não mencionar expressamente os arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal e as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que, segundo alega, inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias.

A omissão passível de correção por embargos declaratórios se caracteriza pela ausência de manifestação do julgador sobre ponto ou questão que deveria necessariamente ter sido apreciado, comprometendo a completude do julgado.

O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente à solução da controvérsia (STF, Tema 339).

No caso, o acórdão embargado não se limitou à declaração genérica de inadequação da via eleita para questionamento do regime prisional. Ao examinar a inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, o julgado enfrentou a questão da legalidade do regime inicial fechado, com fundamentação vinculada às especificidades do caso.

Conforme consignado no julgado embargado, a fixação do regime fechado está fundamentada no disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, haja vista a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e não em abstrações sobre a gravidade genérica do delito.

Acrescentou, ainda, que, além de integrar organização criminosa, dotada de estrutura complexa e hierarquizada, reconhecidamente voltada à prática de delitos graves, o agravante ocupava posição de destaque no núcleo atuante em Paranatinga, sendo responsável pela guarda, distribuição e movimentação financeira do tráfico de drogas, função identificada, no contexto da organização criminosa, como “Gerente”.

O acórdão conclui pela ausência de ilegalidade manifesta, uma vez que o regime fechado não foi fixado na abstrata gravidade do crime ou na natureza do delito, mas em circunstâncias individualizadas, reconhecidas como desfavoráveis na primeira fase de aplicação da pena, em plena conformidade com o art. 59 do Código Penal, e alinhado ao entendimento consolidado pelas Cortes Superiores (STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440).

A viabilidade do
habeas corpus
como instrumento para o controle da legalidade da fixação do regime prisional foi examinada no acórdão impugnado sob dois prismas: o da inadequação da via eleita, pela não arguição da matéria na apelação; e o da inexistência de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício, tendo sido consideradas as disposições contidas nos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal.

A pretensão do embargante se resume, na essência, ao inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui vício integrativo sanável por esta via recursal.

Ademais, o pedido de prequestionamento, em embargos de declaração, somente se viabiliza quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (TJMT, EDcl n. 0003403-04.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 06/05/2026). Não demonstrado qualquer vício integrativo, descabe o acolhimento dos aclaratórios para esse fim.

Em síntese, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou os pontos jurídicos relevantes, incluindo o cabimento de
habeas corpus
como sucedâneo recursal em caso de ausência de manifesta ilegalidade, e as disposições contidas nos arts. 33 e 59 do Código Penal e na orientação das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, com indicação das circunstâncias concretas que justificaram o regime prisional mais gravoso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
Maykon Douglas Moreira de Morais
e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026